Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. MENSALIDADES EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRADO. ADITAMENTO NO FIES. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, referente a mensalidades inadimplidas em contrato de prestação de serviços educacionais, acrescidas dos encargos legais.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada em sede recursal; e (ii) saber se o inadimplemento contratual decorrente da ausência de aditamento do contrato do FIES justifica a cobrança das mensalidades pela instituição de ensino.
III – Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça concedida ao apelante em sede recursal, conforme previsão dos arts. 98, § 5o, e 99, § 7o, do CPC, diante da comprovação da hipossuficiência financeira, sendo eficaz apenas para os atos posteriores ao pedido.
4. Restou demonstrado que a instituição de ensino prestou regularmente os serviços contratados, comprovando o fato constitutivo do direito à cobrança. Por outro lado, o apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como o aditamento válido do contrato de financiamento estudantil (FIES).
5. A ausência de comprovação do aditamento contratual, cuja responsabilidade recai sobre o estudante, impede a renovação do benefício e justifica a responsabilização do apelante pelas mensalidades devidas, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, tem efeitos apenas para os atos processuais posteriores ao seu deferimento. 2. A ausência de comprovação do aditamento regular do contrato de financiamento estudantil (FIES) enseja a responsabilidade do estudante pelo pagamento das mensalidades escolares, configurando o inadimplemento contratual”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 5o, 99, § 7o e 373, I e II; Portaria MEC no 209/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984460, 0705598-34.2019.8.07.0008, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.; TJDFT, Acórdão 1853051, 0701339-60.2019.8.07.0019, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.